Tribunal: TJMT
Processo: 40959-66.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8040959-27.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MIRIAM NASCIMENTO DA SILVA
Recorrida: AMBEV S.A. CUIABA.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/03/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE. DEVOLUÇÃO
POR INSUFICÊNCIA DE FUNDOS. QUITAÇÃO DA
DÍVIDA MEDIANTE DEPÓSITO DIRETAMENTE NA
CONTA CORRENTE DA CREDORA. TENTATIVA DE
RESGATE DA CÁRTULA. INÉRCIA DA EMPRESA
RECORRIDA. TENTATIVAS PRETÉRITAS DE
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA
ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO
EVIDENCIADO. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM
OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há se falar em carência da ação por
ilegitimidade passiva, porquanto restou comprovado
pela consumidora o adimplemento do débito - objeto
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

do apontamento realizado pela instituição financeira
ITAÚ UNIBANCO - em conta bancária de titularidade
da Recorrida, a quem caberia fornecer carta de
quitação e/ou proceder ao resgate da cártula para
regularização pela consumidora, motivo pelo qual
REJEITO a referida prefacial.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente sustenta o
seguinte: a) que efetuou compras junto à empresa
Recorrida, cujo pagamento fora efetuado mediante
cheque no valor de R$ 285,80 (duzentos e oitenta e
cinco reais e oitenta centavos); b) que o cheque não foi
compensado por insuficiência de fundos; c) que quitou
a dívida representada no cheque devolvido mediante
depósito diretamente na conta corrente da empresa
Recorrida; d) que após a quitação, tentou por
inúmeras vezes resgatar o cheque, sem êxito. Com
base nesses fatos, postula pela condenação da
empresa Recorrida na obrigação de fazer consistente
na baixa do cheque no sistema BACEN e indenização
por danos morais.
3. Restou devidamente comprovado nos autos a
quitação da dívida (Evento 1.2) e as tentativas de
resgate da cártula por meio dos números de protocolos
administrativos carreados na exordial, motivo pelo
qual deve ser acolhido o pedido concernente à
obrigação de fazer postulada.
4. De igual modo, tenho que a situação vivenciada pelo
consumidor não retrata hipótese de mero
aborrecimento, haja vista as tentativas de resolução do
problema na seara administrativa, sem êxito.
5. Portanto, tenho que os danos morais restaram
excepcionalmente configurados, ante o descaso da
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

empresa Recorrida em proceder à resolução do
problema na seara administrativa, a despeito das
tentativas da consumidora.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona
prontamente o infortúnio, minimizando eventuais
transtornos e aborrecimentos, não se verifica a
configuração do dano moral. No entanto, quando sua
conduta é de resistência a reparação do erro cometido,
como no caso em tela, fazendo com que o consumidor
seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu
direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Na fixação do montante da condenação a título de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico
da medida, desestimulando-se a repetição do ato
ilícito.
8. Sopesando tais critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, bem como os
precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais
Superiores, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra
adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito
da Recorrente e com suficiente carga punitiva
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta
natureza.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente sustenta o
seguinte: a) que efetuou compras junto à empresa Recorrida, cujo
pagamento fora efetuado mediante cheque no valor de R$ 285,80 (duzentos
e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); b) que o cheque não foi
compensado por insuficiência de fundos; c) que quitou a dívida
representada no cheque devolvido mediante depósito diretamente na conta
corrente da empresa Recorrida; d) que após a quitação, tentou por
inúmeras vezes resgatar o cheque, sem êxito. Com base nesses fatos,
postula pela condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer
consistente na baixa do cheque no sistema BACEN e indenização por danos
morais.

Contestado o feito, o processo foi extinto, sem resolução
do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
Reclamada.

Inconformada, a Recorrente MIRIAM NASCIMENTO DA
SILVA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (Evento 36), a Recorrida AMBEV S.A.
CUIABA, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do
recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

I - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA
RECORRIDA:

Inicialmente, é de ser reconhecida a legitimidade da
Recorrida para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma isso porque a despeito do apontamento ter sido
perpetrado pela instituição financeira ITAÚ UNIBANCO, restou
comprovado pela consumidora o adimplemento do débito objurgado
em conta bancária de titularidade da Recorrida, a quem caberia
fornecer carta de quitação e/ou proceder ao resgate da cártula para
regularização pela consumidora. Entretanto, quedou-se silente.

Senão vejamos:

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1 - Ev. 1.2

6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Imperativo, assim, o afastamento da ilegitimidade
reconhecida pelo juízo de origem.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de
imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, do
CPC.

II – DO MÉRITO:

Restou devidamente comprovado nos autos a quitação
da dívida (Evento 1.2) e as tentativas de resgate da cártula por meio
dos números de protocolos administrativos carreados na exordial,
motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido concernente à obrigação
de fazer postulada.

De igual modo, tenho que a situação vivenciada pela
consumidora não retrata hipótese de mero aborrecimento, haja vista
as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem
êxito.

Após o pagamento da dívida junto à empresa
Recorrida, a consumidora diligenciou administrativamente, no
sentido de obter a devolução da cártula para regularizar sua situação
junto a instituição financeira, no entanto, a empresa Demandada,
quem caberia fornecer a carta de quitação e/ou proceder ao resgate
da cártula para regularização pela consumidora, quedou-se silente.

7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Portanto, tenho que os danos morais restaram
excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida
em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a
despeito das tentativas da consumidora.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente
o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos,
não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando
sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no
caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um
calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano
moral.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a
mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro
ato atentatório à dignidade da consumidora.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização
por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao
arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano
moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO
1
CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o
dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com
o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a
possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de
reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve,
perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável, guardar uma
força desencorajada de nova violação ou violações, sendo
como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de
significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e
condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação
psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da
personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da
vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões
de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e
ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem
sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor
da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma
a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato
ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive
damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico
pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de
2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio
informador do direito e após a novel codificação civilista,
passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente,
no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a
alteração do quantum indenizatório quando este se revelar
como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e.
Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como
necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado,
sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com
suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de
atos desta natureza.
10
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MIRIAM NASCIMENTO DA SILVA, ante a sua tempestividade e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial,
a fim de:

a) Condenar a empresa AMBEV S.A. CUIABA na
obrigação de fazer/providenciar a entrega da
cártula ou carta de quitação do débito objurgado a
fim de viabilizar a regularização da consumidora
junto à instituição financeira, no prazo de 10 (dez)
dias, contados do trânsito em julgado desta
decisum, sob pena de multa fixa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em caso de
descumprimento, forte no art. 461, § 4.º, do CPC;

b) condenar a empresa Recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir
da presente data, e acrescido de juros de mora de
1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da
citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão
do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.
11
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

12